Tribunal: STJ
Processo: 1506872-37.2023.8.26.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058622 - SP (2025/0370885-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALEXANDER RODRIGUES DE LACERDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO VITOR FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADA
: LARISSA RAFAELA STENCE - SP469996
INTERES.
: MAICON GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADA
: LARISSA RAFAELA STENCE - SP469996
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INOBSERVÂNCIA AO ÔNUS DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na
não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
Súmula 284/STF,
impugnação específica ao fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
Tribunal de origem, incidindo a Súmula 182/STJ.
2. A defesa, no agravo regimental, reproduziu trechos da peça de interposição do agravo
em recurso especial, sem apresentar contraposição aos fundamentos da decisão
agravada, e requereu a reforma da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não foi conhecido por não impugnar os fundamentos da decisão
agravada, violando o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
6. A defesa apresentou razões dissociadas do motivo da decisão agravada, sem
demonstrar eventual equívoco quanto à incidência da Súmula 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53049655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:37:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 5f2c5cb9-6864-4de3-aff3-f4e4128fc0b1

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento por violação ao ônus de dialeticidade recursal.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o; CR,
III.
art. 1.021,
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.611.687/DF,
julgado em
DJe de

15/10/2024,
22/10/2024; STJ, AgRg no HC 798.579/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.03.2023, DJe 23.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
AREsp 2008006/SP,
Região), Sexta Turma, DJe 07.04.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53049655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:37:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 5f2c5cb9-6864-4de3-aff3-f4e4128fc0b1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058622 - SP (2025/0370885-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALEXANDER RODRIGUES DE LACERDA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO VITOR FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADA
: LARISSA RAFAELA STENCE - SP469996
INTERES.
: MAICON GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADA
: LARISSA RAFAELA STENCE - SP469996
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INOBSERVÂNCIA AO ÔNUS DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na
não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
Súmula 284/STF,
impugnação específica ao fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
Tribunal de origem, incidindo a Súmula 182/STJ.
2. A defesa, no agravo regimental, reproduziu trechos da peça de interposição do agravo
em recurso especial, sem apresentar contraposição aos fundamentos da decisão
agravada, e requereu a reforma da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA52720471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/11/2025 13:21:42
Código de Controle do Documento: 5339f4ed-3e3b-4154-afff-6522b50b38a3

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não foi conhecido por não impugnar os fundamentos da decisão
agravada, violando o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
6. A defesa apresentou razões dissociadas do motivo da decisão agravada, sem
demonstrar eventual equívoco quanto à incidência da Súmula 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento por violação ao ônus de dialeticidade recursal.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o; CR,
III.
art. 1.021,
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.611.687/DF,
julgado em
DJe de

15/10/2024,
22/10/2024; STJ, AgRg no HC 798.579/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.03.2023, DJe 23.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
AREsp 2008006/SP,
Região), Sexta Turma, DJe 07.04.2022.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ALEXANDER RODRIGUES DE
LACERDA DOS SANTOS contra decisão monocrática proferida pela Presidência desta
Corte (fls. 896/898), a qual, com base nos arts. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial, visto
que não foi impugnado o fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
Tribunal de origem (Súmula n.
do STF) incidindo, assim, a Súmula n. 182 do STJ.
284
No presente regimental (fls. 902/907), a defesa transcreve trechos da peça de
interposição do agravo em recurso especial, colacionando jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA52720471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/11/2025 13:21:42
Código de Controle do Documento: 5339f4ed-3e3b-4154-afff-6522b50b38a3

Requer "a remessa do presente agravo interno à Turma para que seja
devidamente provido, com vistas à reforma da decisão que negou seguimento ao recurso
(fl. 906).
especial"

O Ministério Público Federal – MPF manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo interno.
É o relatório.

VOTO
Não conheço do agravo regimental, uma vez que não foi
impugnado especificamente o fundamento que motivou o não conhecimento do
agravo em recurso especial.
Conforme relatado, a decisão ora agravada não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de impugnação ao óbice da Súmula n. 284 do STF.
No caso em análise, o ora agravante não faz qualquer referência ao referido
verbete sumular, deixando de dialogar com a decisão agravada. Nesse contexto, em
que apresentadas razões recursais dissociadas da decisão agravada, deve ser
mantido o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Com efeito, o agravo regimental apresentado não ultrapassa o juízo de
admissibilidade por não observar o princípio da dialeticidade recursal. Cumpre
registrar que a necessidade de impugnação específica é regra contida no
§
art. 1.021,
1o, do CPC, aplicável por força do
o do CPP.
art. 3
Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL. ÔNUS DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que, com base na
não
Súmula 284/STF,
conheceu do recurso especial.
2. A defesa alegou ilicitude de provas obtidas de
celular sem autorização judicial e insuficiência probatória
Documento eletrônico VDA52720471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/11/2025 13:21:42
Código de Controle do Documento: 5339f4ed-3e3b-4154-afff-6522b50b38a3

para condenação, além de pleitear desclassificação do
crime e afastamento de agravante de violência doméstica.
3. O recurso foi fundamentado no
III da CR,
art. 105,
apontando violação a dispositivos de lei federal e
divergência jurisprudencial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se
o agravo regimental atende ao ônus de dialeticidade
recursal, impugnando especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental não foi conhecido por
não impugnar os fundamentos da decisão agravada,
violando o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
6. A defesa apresentou razões dissociadas do
motivo da decisão agravada, sem demonstrar eventual
equívoco quanto à incidência da Súmula 284/STF.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental deve
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento por violação ao
ônus de dialeticidade recursal."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§
art. 1.021,
1o; CR,
III.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
Rel. Min. Maria Thereza de Assis
EAREsp 542.213/RJ,
Moura, Terceira Seção, julgado em 22.02.2017; STJ, AgRg
no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 870.212/PE,
Quinta Turma, DJe 24.06.2016.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.611.687/DF,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
15/10/2024,
de
)
22/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO
DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS
REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISLUMBRADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA52720471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/11/2025 13:21:42
Código de Controle do Documento: 5339f4ed-3e3b-4154-afff-6522b50b38a3

1. Hipótese em que o Agravante não impugnou o
fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à
incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra
acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão
criminal.
2. A circunstância de as razões do agravo
regimental estarem dissociadas dos fundamentos do
decisum ora recorrido viola regra do Código de
Processo Civil (art. 1.021. § 1.o), identicamente
reproduzida no
§ 2.o, do Regimento Interno do
art. 259,
Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que,
"[n]a petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da
decisão agravada".
3. O princípio da dialeticidade impõe, ao
Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada e impugnar, especificamente, seus
fundamentos.
4. Não há ilegalidade flagrante na aplicação do
regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando
presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a
pena seja inferior a quatro anos de reclusão.
5. Outrossim, havendo "circunstância judicial
desfavorável (antecedentes) e sendo o acusado
reincidente, ainda que não específico, incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP)" (AgRg no
relator Ministro OLINDO
AREsp n. 2.172.247/DF,
MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1.a
Região -, Sexta Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
.
25/11/2022)
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
)
23/3/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
[...]
2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão combatida, ônus da parte
recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do
CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no
182 desta Corte, aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA52720471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/11/2025 13:21:42
Código de Controle do Documento: 5339f4ed-3e3b-4154-afff-6522b50b38a3

3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 2008006/SP,
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe
)
7/4/2022.
Com efeito, na espécie, em que o agravo regimental apenas reproduz as
razões apresentadas quando da interposição do agravo em recurso especial, inexiste
contraposição ao argumentos da decisão agravada.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52720471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/11/2025 13:21:42
Código de Controle do Documento: 5339f4ed-3e3b-4154-afff-6522b50b38a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.058.622 / SP
Número Registro: 2025/0370885-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00052101520238260038
00052119720238260038
00053963820238260038
15059647720238260038
15068715220238260038
15068723720238260038
15068740720238260038
22689212023
52101520238260038
5210152023826003800052119720238260038
52119720238260038
53963820238260038
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDER RODRIGUES DE LACERDA DOS SANTOS
ADVOGADO : DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVANTE : JOAO VITOR FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADA
: LARISSA RAFAELA STENCE - SP469996
AGRAVANTE : MAICON GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADA
: LARISSA RAFAELA STENCE - SP469996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDER RODRIGUES DE LACERDA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA53024565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:48:38
Código de Controle do Documento: 7aaa2446-f1ba-4f6c-b9eb-5be808c32dfc

ADVOGADO : DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO VITOR FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADA
: LARISSA RAFAELA STENCE - SP469996
INTERES.
: MAICON GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADA
: LARISSA RAFAELA STENCE - SP469996
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:48:38
Código de Controle do Documento: 7aaa2446-f1ba-4f6c-b9eb-5be808c32dfc